Tribunal: TJES
Processo: 5004920-85.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004920-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS PEREIRA e outros

APELADO: MM ILUMINACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AFASTAMENTO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mateus dos Santos Pereira e Marcos Antonio Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24.07.2020, sob o argumento de que o evento teria sido causado por vazamento de óleo na pista, alegadamente oriundo de serviço de instalação de postes realizado pela empresa MM Iluminação. A sentença afastou a responsabilidade civil da empresa, por ausência de prova do nexo causal, e rejeitou preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual decorrente de suposta contaminação de testemunha em audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil extracontratual da empresa apelada pelo acidente de trânsito que motivou o pedido de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade processual não foi formulada na primeira oportunidade cabível, em afronta ao art. 278 do CPC, o que acarreta a preclusão da matéria.

4. Ocorre também o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, § 1º do CPC, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo decorrente da suposta irregularidade, uma vez que a sentença não se baseou em prova oral.

5. A ausência de manifestação tempestiva em audiência e em alegações finais corrobora o caráter extemporâneo da preliminar, impondo seu afastamento.

6. A análise do mérito revela que, conforme o art. 373, I do CPC, cabia aos autores comprovar o fato constitutivo do direito à indenização, o que não ocorreu.

7. As provas juntadas aos autos não demonstram o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o acidente de trânsito, sendo insuficientes para configurar a responsabilidade civil.

8. Os vídeos anexados aos autos não apresentam clareza quanto à origem do vazamento nem indicam que o objeto usado na sinalização continha óleo ou foi responsável pelo derramamento.

9. Os depoimentos das testemunhas arroladas pelos autores não presenciaram o acidente nem a suposta conduta culposa, sendo incabíveis como prova direta da alegação.

10. O boletim de ocorrência, embora registre a presença de óleo na pista, é inconclusivo quanto à responsabilidade da empresa apelada.

11. A jurisprudência aplicável aponta que, ausente prova da culpa e do nexo de causalidade, não se configura a responsabilidade civil por acidente de trânsito.

12. A sentença de primeiro grau fundamentou-se corretamente nos elementos constantes dos autos e nas normas pertinentes, sendo adequada sua manutenção.

13. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação tempestiva à eventual nulidade em audiência implica preclusão da matéria, nos termos do art. 278 do CPC.

2. Não há nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte, conforme o art. 282, § 1º do CPC.

3. A responsabilidade civil extracontratual exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, cabendo ao autor comprovar todos esses elementos.

4. A inexistência de prova técnica, documental ou testemunhal idônea inviabiliza o reconhecimento da culpa e, por consequência, da indenização pleiteada.

5. A insuficiência de provas aptas a afastar a dúvida quanto à origem do acidente impõe a improcedência do pedido, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 278, 282, § 1º, 373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008249-30.2017.8.08.0006, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003874-05.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 21110092745, Rel. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 02.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 0001002-27.1998.8.08.0050, Rel. Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004920-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS PEREIRA, MARCOS ANTONIO PEREIRA
Advogados do(a) APELANTE: GIANCARLO LAGE MARTINS TROTTA - ES19278, GIULLIANO LOZER RIBEIRO - ES16621-A
APELADO: MM ILUMINACAO LTDA
Advogado do(a) APELADO: PEDRO COSTA - ES10785-A

VOTO

(Preliminar de Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento)

Em relação a preliminar suscitada, entendo que a mesma não merece guarida porque não foi alegada na primeira oportunidade, especialmente porque verificando-se alguma nulidade em audiência o advogado deve suscitar desde o momento de sua ocorrência, sob pena de preclusão. Vejamos o art. 278 do CPC:

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Ademais, verifica-se que sequer restou demonstrado efetivo prejuízo sobre possível contaminação da testemunha, na medida que a sentença não se valeu da prova oral para formar o convencimento do juízo, limitando-se à análise dos documentos e vídeos acostados aos autos.

Assim, mesmo que houvesse a falha alegada, não se vislumbra correlação direta entre tal fato e o desfecho da demanda, motivo pelo qual incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, § 1º do CPC.
In verbis:

Art. 282.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Outrossim, a ausência de insurgência na primeira oportunidade em audiência ou mesmo em alegações finais corroboram o caráter extemporâneo da preliminar, o que impõe o seu afastamento.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

E
merge-se dos autos que trata-se na hipótese de responsabilidade civil extracontratual, onde
os
apela
nte
s
Mateus dos Santos Pereira
(condutor) e
Marcos Antonio Pereira
(proprietário da motocicleta)
busca
m
a reparação de ordem
material
,
em razão

do
acidente
ocorrido
em 24 de julho de 2020, Mateus trafegava de motocicleta pela Rodovia 248,
Km 08,
na Zona Rural de Colatina, quando perdeu o controle do veículo em razão da presença de óleo na pista, vindo a sofrer um acidente.

A
alegação é que o vazamento de óleo na pista decorreu de serviço de instalação de postes realizado pela empresa apelada MM Iluminação.

Ao proferir sentença, o juiz
não encontrou nenhum elemento de prova que conduzisse
na
certeza de que
a
apelad
a
fosse culpad
a
pelo
acidente
,
e
por essa razão, julgou improcedente o pedido
de indenização por dano material
.

A
devolutividade recursal cinge-se em
verificar a
responsabilidade civil d
a

recorrid
a
e
reavaliar as provas produzidas nos autos. Explico.

A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC que passo a transcrever:

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:
[...]
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nessa toada, caberia aos autores provarem que os danos advindos do acidente de trânsito na motocicleta foram causados pela apelada. Ocorre que não há prova técnica, documental ou testemunhal apta a estabelecer a necessária relação de causalidade entre a conduta da empresa apelada e o acidente.

Embora conste no B.O a existência de óleo na pista, não consegui extrair dos vídeos que os prepostos da recorrida foram responsáveis pelo derramamento de óleo, especialmente porque os vídeos não corroboram com a nitidez necessária acerca da alegação de que o objeto utilizado para sinalização fosse um galão contendo óleo e tampouco tenha este sido o mesmo objeto envolvido no alegado vazamento.

Os depoimentos das testemunhas também não serviram para corroborar as alegações autoriais, na medida que as testemunhas
Bruno Inocencio Bonfim
e
Vanderlei Moreira
, arroladas pelos autores apenas chegaram no local após o acidente ter ocorrido, não tendo presenciado quem teria colocado o galão no meio da pista.

O juízo sentenciante pontuou, com precisão, que as imagens sequer registram o momento do acidente ou o alegado vazamento do galão, inexistindo, portanto, suporte empírico suficiente à tese sustentada na exordial.

Assim, embora seja incontroverso que havia óleo na pista, não há como cravar que tal conduta foi realizada pelos prepostos da apelada, com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações colhidas nas provas orais a atribuição da culpa pelo acidente à apelada.

Trago alguns julgados que corroboram as conclusões deste Relator:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa.
2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada
3 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do Apelado, ônus que competia à Autora
. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Data: 19/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0008249-30.2017.8.08.0006. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003874-05.2016.8.08.0011 APELANTE: ELIEZER RANGEL DA SILVA APELADOS: MIRIAM CADE VIEIRA LOBO E HDI SEGUROS S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO CONTRADITA DE TESTEMUNHA PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.
1. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. Os elementos contidos nos autos não são suficientes para comprovar quem deu causa ao acidente ou que ambas as partes tenham concorrido para sua efetivação. 3. Hipótese em que o boletim de acidente de trânsito é inconclusivo, passível de diversas interpretações, e não esclarece de forma segura a dinâmica do acidente.
4. A única testemunha presencial asseverou que a colisão ocorreu em razão de o apelante ter invadido a contramão de direção do automóvel da motorista apelada. 5. Não realizada a contradita da testemunha no momento adequado, opera-se a preclusão, o que impossibilita a sua discussão em recurso de apelação.
6. Tratando-se de acidente de trânsito e não se podendo determinar, com precisão, qual dos motoristas envolvidos teria dado causa ao acidente, é de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.
7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 10 de abril de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 11160037062, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Culpa da vítima. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO. 1- O Boletim de Acidente de Trânsito, informa que nas vias onde ocorreu o acidente não há placa de sinalização, razão pela qual deve ser observado o artigo 29, inciso III, alínea c, do Código Brasileiro de Trânsito. 2- O comportamento da vítima, que conduzia sua motocicleta em via não preferencial, não parando no cruzamento para verificar o tráfego local, demonstra a imprudência do Autor, fato este suficiente para demonstrar sua culpa no acidente. 3- Não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o caminhão trafegava em alta velocidade, sendo certo que as alegações do Recorrente, em suas razões de apelação, não são suficientes para comprovar sua afirmação.
4- Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à Parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não havendo qualquer prova acerca de eventual conduta periclitante por parte do motorista do caminhão, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória do Apelante, não restando provada a culpa do Requerido para com o sinistro.
5- Recurso conhecido e improvido
(TJES, Classe: Apelação, 21110092745, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)
(grifei)

APELAÇÃO Nº 0001002-27.1998.8.08.0050 (050030010024) APELANTE: HERMENEGILDO CAPAZ APELADA: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA RELATORA: DESª SUBSTITUTA MARIA DO CÉU PITANGA DE ANDRADE ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. PROVA DOS DANOS MATERIAIS (REFERENTES ÀS AVARIAS NO CAMINHÃO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES ALEGADOS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 2) O Boletim de Ocorrência goza de presunção 'iuris tantum' de veracidade, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita. 3) O depoimento de pessoa que presenciou o acidente em questão, que consta do boletim de ocorrência, é no sentido de que o ônibus de propriedade da recorrida saiu do ponto de ônibus e iniciou o ingresso na pista preferencial, em que seguia o caminhão do recorrente, freando abruptamente para que outro ônibus que estava no ponto entrasse a sua frente. Essa manobra brusca acarretou o acidente. A testemunha afirma, ainda, que o caminhão vinha em baixa velocidade e na preferencial. 4)
[...]

5) Recai sobre aquele que ingressa em via preferencial o ônus de comprovar que a culpa pelo acidente de trânsito decorre de conduta negligente do condutor que trafegava pela principal. Há, portanto, presunção relativa de culpa daquele que intercepta a via preferencial, competindo-lhe fazer prova em contrário
. 6) O motorista que age de forma imprudente atravessando a via preferencial sem a cautela necessária e incompatível com a postura de segurança que deve ser seguida no trânsito, deve ser condenado a indenizar os demais em casos de acidente, restando presente os elementos para tanto, quais sejam, sua conduta culposa, o nexo de causalidade e o dano. 7) Nas condenações por danos materiais os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do c. STJ) e a correção monetária incide sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do c. STJ). 8) Deve ser rejeitada a pretensão de recebimento de indenização por dano negativo se não há comprovação dos valores que o autor deixou de ganhar em razão de ato ilícito. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos.
9) Dessa forma, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC/15 (art. 331, I, do CPC/73), deve ser julgado improcedente o pedido de indenização pelos lucros cessantes afirmados.

[...]
. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 24 de abril de 2018. PRESIDENTE RELATORA
(TJES, Classe: Apelação, 50030010024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Dessa forma, conclu
i-se
que a sentença de primeiro grau analisou com acerto os elementos constantes dos autos, fundamentando-se de maneira adequada e coerente com os fatos reconhecidos e o direito aplicável à espécie.

A ausência de provas aptas a comprovar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil justifica a manutenção da
sentença, por imperar que
“
o
ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se para as situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória”
1
,
não h
avendo outra saída

senão

negar provimento ao recurso, mantendo por conseguinte a
improced
ência

d
o pedido indenizatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
a

apelaç
ão
e
NEGO-
LHE
provimento,
mantendo a sentença
.

Por fim, em razão do
des
provimento
do apelo
, majoro os honorários advocatícios para o patamar de
1
5
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor d
a causa,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil
2
,
ficando a verba suspensa em razão da gratuidade.

É como voto.

1

NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Editora Juspodivm. 8ª edição. 2016. Pag.656.

2

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.